Tribunal: TJPA
Processo: 0816651-16.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816651-16.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCICLEA SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 308/STF. TEMA 916/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, declarou a nulidade de contrato temporário firmado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O Município sustentou a legalidade da contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, a submissão da servidora ao regime estatutário municipal e a inaplicabilidade do FGTS, além de insurgir-se contra os critérios de atualização monetária fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações do contrato temporário descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS, bem como definir os critérios aplicáveis à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária constitui hipótese excepcional de admissão de pessoal pela Administração Pública e deve observar interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento da regra constitucional do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

As sucessivas renovações contratuais da autora, entre 09/11/2019 e 08/05/2024, ultrapassaram o limite temporal previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002, evidenciando o desvirtuamento da contratação temporária e a utilização do vínculo para suprir necessidade permanente da Administração Pública.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, subsistindo apenas o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF nos Temas 308 e 916.

O direito ao FGTS não decorre da natureza celetista do vínculo, mas da nulidade da contratação realizada fora dos parâmetros constitucionais, sendo aplicável inclusive aos vínculos submetidos a regime jurídico-administrativo.

A indenização substitutiva decorrente da ausência de depósitos fundiários não se submete à sistemática própria das contas vinculadas do FGTS, razão pela qual não incide a Taxa Referencial (TR), aplicando-se os critérios gerais de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

A ADI nº 5.090 do STF restringe-se à remuneração das contas vinculadas efetivamente constituídas do FGTS, não alcançando créditos indenizatórios reconhecidos judicialmente em razão de contrato temporário nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada para suprir necessidade permanente da Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação temporária assegura ao servidor apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A indenização substitutiva relativa à ausência de depósitos fundiários possui natureza indenizatória e não se submete à sistemática própria do FGTS nem à aplicação da Taxa Referencial.

As condenações impostas à Fazenda Pública relativas ao FGTS decorrente de vínculo nulo devem observar os critérios gerais de atualização monetária previstos no Tema 810/STF e na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11, e art. 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 308); STF, RE nº 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.09.2017; STF, RE nº 705.140/RS, Tema 308; STF, ADI nº 5.090; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 5018750, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.04.2021; TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 4720128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos moldes fixados na decisão.

Historiando os fatos, FRANCICLEA SOUSA ARAÚJO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, sustentando que o vínculo estabelecido padecia de nulidade por afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Alegou que, em razão da nulidade do contrato, faria
jus
ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado, com fundamento no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato temporário e a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação (id.
33866002
), arguindo, em síntese, a improcedência da demanda, sob o argumento de que a contratação se deu sob o regime jurídico-administrativo, amparado em legislação municipal específica, inexistindo relação celetista que autorizasse o pagamento de FGTS.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.
33866167
):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual : a)Declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b) Acolho a prejudicial (prescrição quinquenal) e declaro prescritas as verbas de FGTS anteriores ao período de 30/09/2020. c)Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021.Após, esse período a correção monetária e juros de mora(taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. d)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. e)CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs Recurso de Apelação (Id.33866168).

No mérito, o apelante sustenta, inicialmente, a inexistência de direito ao FGTS, defendendo a legalidade da contratação temporária firmada com a autora. Afirma que a contratação ocorreu com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, estando presentes os requisitos constitucionais: prazo determinado, temporariedade da função e excepcional interesse público. Assevera que os contratos firmados foram celebrados por tempo determinado e respaldados em legislação municipal específica, não havendo que se falar em nulidade automática pela ausência de concurso público.

Posteriormente, argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo regime estatutário municipal, nos termos da Lei Municipal nº 4.249, de 17 de dezembro de 2002, cujo artigo 7º prevê a submissão dos contratados ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Sustenta que, durante o período em que a autora esteve vinculada ao Município, seu regime jurídico era estatutário, e não celetista, razão pela qual não haveria previsão legal para o pagamento de FGTS, verba própria do regime celetista. Aduz que, por ocasião da rescisão contratual, foram adimplidas as verbas devidas segundo a legislação municipal aplicável às contratações temporárias, inexistindo pendências financeiras.

Em seguida, defende a higidez jurídica do contrato administrativo, afirmando que a Constituição Federal admite, excepcionalmente, a contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, e que, no caso concreto, a contratação estaria em consonância com os dispositivos constitucionais e com as Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004. Sustenta que a nulidade declarada na sentença não encontra respaldo fático-jurídico, requerendo a reforma integral da decisão para julgar improcedente o pedido autoral.

Por fim, em caráter subsidiário, insurge-se contra os índices de atualização monetária e juros fixados na sentença. Alega que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 810 do STF e a Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, às parcelas de FGTS. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5090, em 17/06/2024 (dezessete de junho de dois mil e vinte e quatro), fixou parâmetros específicos para a correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS, reconhecendo a aplicação da Taxa Referencial (TR), ressalvada a garantia de que a remuneração total (TR + juros de 3% ao ano + distribuição de lucros) assegure, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA). Defende que a natureza jurídica da verba fundiária afasta a aplicação do regime geral das condenações impostas à Fazenda Pública, requerendo, assim, a reforma da sentença quanto aos consectários legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, pugna pela adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros fixados na ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões (id.33866172), a apelada argumenta que a contratação temporária foi utilizada para suprir necessidade permanente da Administração, com sucessivas renovações contratuais no período de 09/11/2019 (nove de novembro de dois mil e dezenove) a 08/05/2024 (oito de maio de dois mil e vinte e quatro), o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Aduz que a nulidade do contrato foi corretamente reconhecida, sendo devido o depósito do FGTS nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191). Defende, ainda, a correção dos critérios de atualização fixados na sentença, afastando a tese municipal quanto à aplicação exclusiva da TR.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu desnecessária sua intervenção no feito, por se tratar de demanda que versa sobre interesse individual e patrimonial de partes maiores e capazes, abstendo-se de atuar na instância recursal e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento (id.35498871).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativos aos últimos 05 (cinco) anos, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, após, pela Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia envolve a interpretação e aplicação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, bem como do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça. A Constituição da República, ao estabelecer como regra a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II), excepciona, no inciso IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, pois, de hipótese de direito estrito, cuja interpretação deve ser restritiva, sob pena de esvaziamento da regra constitucional do concurso público e de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS. Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator (a): ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2.
Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; (...)
5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade. (5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE Nº 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício. (...) 4 -
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso).

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contratos em regime celetista, mas também, naqueles de
status
jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados
. (RE 765320 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito às parcelas do FGTS. Verifica-se dos autos que a relação contratual estabelecida entre a apelante e o Município de Parauapebas está submetida à Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta, no plano local, as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Referido diploma legal prevê, em seu artigo 5º, que:

"Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa."

Conforme documentação acostada aos autos (id. 33866003 ao id. 33866009), a autora manteve vínculo contratual com o Município de Parauapebas por meio de contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, cuja a contratação inicial se deu em 09/11/2019, tendo o vínculo com a administração perdurado com contratações e termos de aditamento de contrato até o encerramento, que ocorreu em 08/05/2024. A soma dos períodos contratuais da autora junto ao Município ultrapassa o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal para contratação temporária. Tal extrapolação evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito ao levantamento do FGTS por todo o período efetivamente trabalhado.

A extensão temporal dos contratos firmados com a autora, mediante renovações sucessivas, revela que a necessidade invocada não se limitava a evento episódico ou transitório, mas traduzia carência contínua de pessoal. Tal circunstância afasta a higidez jurídica do vínculo e impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Não se desconhece que a Administração pode, em situações emergenciais, lançar mão de contratações por tempo determinado. Contudo, quando a sucessividade de vínculos evidencia a permanência da necessidade e a utilização reiterada do instituto para suprir demanda estrutural, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade constitucional.

Ademais, a suprema corte ao apreciar o Tema 308 de Repercussão Geral (RE 705140/STF), reforça que a nulidade constitucionalmente qualificada não pode gerar enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor, sob pena de vulneração aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao locupletamento sem causa, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308 /STF),
in verbis
:

Tema 308 - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.

Tese:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Ademais, a orientação consolidada naquela Corte Suprema, em harmonia com o Tema 916, não estabeleceu limitação do direito ao FGTS apenas ao período excedente, mas reconheceu que, declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, subsistem como efeitos jurídicos válidos apenas o pagamento da contraprestação pactuada e o direito ao levantamento dos depósitos fundiários. Trata-se de consequência jurídica que visa mitigar os efeitos sociais da nulidade, sem, contudo, convalidar o vínculo.

Vejamos:

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

Desse modo, a sentença recorrida encontra-se, portanto, em consonância com a orientação vinculante da Suprema Corte, não havendo falar em inaplicabilidade do art. 19-A sob o argumento de natureza jurídico-administrativa do vínculo. A nulidade reconhecida não converte o contrato em relação celetista, mas gera efeito jurídico específico de natureza indenizatória, consistente no recolhimento do FGTS.

No que concerne à alegada higidez do contrato administrativo, igualmente não merece prosperar a insurgência. A mera invocação de leis municipais autorizadoras de contratação temporária não supre a exigência constitucional de demonstração concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público. A análise do caso concreto revela que a contratação extrapolou os limites da excepcionalidade, o que justifica a nulidade declarada na sentença.Em relação ao índice de correção monetária, o entendimento do STF e do STJ orienta que, em casos de ausência de depósitos fundiários pelo ente público, não se aplica a TR, devendo incidir a sistemática prevista na EC 113/2021 para fins de atualização dos valores devidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALDO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recorrente alegou o pagamento das férias durante a vigência do contrato e a incorreta aplicação do índice de correção monetária, pugnando pela utilização da Taxa Referencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916
); 4. Ante a ausência de juntada de contracheques ou histórico financeiro, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas; 5.
Em condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve, a partir de janeiro de 2022, aplicar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, impondo-se a reforma parcial da sentença que não aplicou a referida regra.
IV. DISPOSITIVO 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas gera direito ao FGTS, devendo a condenação ser atualizada monetariamente conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Tema Repetitivo 905. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004347-12.2017.8.14.0068 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público; 4.
A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;
5.
O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805389-69.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 ) (grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público; 4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização; 5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803003- 66.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 ) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos, firmados com o autor para o exercício de funções de técnico de enfermagem e recepcionista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários sucessivamente renovados atendem à hipótese excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal; e se a indenização substitutiva do FGTS deve ser atualizada pela Taxa Referencial ou pelos índices gerais de correção das condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A contratação temporária reiterada para o desempenho de funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º; 4. Declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus apenas à contraprestação pelos serviços prestados e à indenização substitutiva do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF nos RE nº 596.478/RR e nº 705.140/RS, em repercussão geral;
5.
A verba reconhecida judicialmente possui natureza indenizatória e não corresponde a saldo existente em conta fundiária vinculada, afastando-se a aplicação da sistemática própria do FGTS e da TR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente da Administração Pública é nula, assegurando ao contratado apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e a indenização substitutiva do FGTS; e a indenização substitutiva do FGTS, decorrente de contrato nulo, submete-se aos critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, sendo inaplicável a Taxa Referencial.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 2º.(...)Belém/PA, datado e assinado digitalmente. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Desembargador Relator. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0804307-03.2025.8.14.0040 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-19). (grifei).

Por conseguinte, a decisão recorrida corretamente afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR), ao consignar que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 circunscreve-se à forma de remuneração das contas vinculadas do FGTS efetivamente constituídas, não alcançando os créditos de natureza indenizatória reconhecidos judicialmente.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida examinou com acuidade os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo fundamento apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, determino que, quando da fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, seja acrescido o percentual de 1% (um por cento) a título de honorários recursais sobre o montante que vier a ser arbitrado, observados os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026